Tribunal: TJDFT
Processo: 0773652-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0773652-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Verifica-se que a recorrente efetutou o pagamento das custas processuais e do preparo recursal espontaneamente (ID 68136128), ato que é manifestamente incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. INDEFIRO, portanto, o pedido de gratuidade de justiça ante a preclusão lógica. Retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital